Tribunal: STF
Processo: RE 1334418
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reputo relevantes as razões do agravo interno.



    A agravante questiona apenas o tópico da decisão por mim proferida que, ao não conhecer do recurso especial remetido a esta Corte nos termos do art. 1.032 do Código de Processo Civil, deixou de devolver o feito ao Superior Tribunal de Justiça como faculta o parágrafo único desse mesmo dispositivo da lei processual.



    Na oportunidade, compreendi que essa disposição não se aplicaria quando não se tratasse de controvérsia exclusivamente de direito – como se apresenta, na espécie, nesta jurisdição extraordinária –, em que, para se ter incognoscibilidade do recurso, a decisão agravada assentou, além da necessária interpretação de legislação local, a imprescindibilidade do reexame fático-probatório.



    Alega, a agravante, em suma, que a “[…] compreensão pelo revolvimento do acervo probatório in casu se deu sob a óptica da atuação do Supremo Tribunal Federal, que tem alçada para tanto restrita ao exame de admissibilidade do debate sob o prisma constitucional”, daí por que “[...] não cabe ao Supremo impedir que o Superior de Justiça venha a exercer e a dizer a sua compreensão sobre a questão, agora sob o prisma infraconstitucional.”



    Sustenta, ademais, que são “[…] várias as matérias infraconstitucionais a respeito das quais a Agravante ainda aguarda análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que não ministrou a análise de admissibilidade recursal que lhe compete e que não empreendeu a avaliação meritória almejada.”



    Requereu, ao fim, a admissão e o provimento do agravo interno no sentido de que seja “[…] determinada a remessa destes autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do parágrafo único do artigo 1.032 do CPC/2015, de modo a dar seguimento à análise e julgamento do Recurso Especial então interposto.”



    Desse modo, ao amparo do § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retratação da decisão agravada unicamente no ponto em que deixou de enviar os autos à Corte Superior de Justiça.



    E o faço na medida em que, de fato, mesmo havendo a inadmissibilidade do recurso nesta Suprema Corte com fundamento na imprescindibilidade do reexame dos fatos e das provas dos autos – incidência do enunciado sumular n. 279 do Supremo –, a qual sindicou a causa estritamente sob o viés constitucional, nada impede de o STJ adentrar à análise das questões aduzidas no recurso, com suporte na competência lhe foi atribuída pelo inciso III do art. 105 da Constituição Federal, entendendo, por seu turno, pela desnecessidade de incursão no acervo fático-probatório.



    É de se ver que, em contexto nitidamente assemelhado, ou seja, em vista de recurso remitido a esta Corte na forma do art. 1.032 do Código de Processo Civil, o ministro Luiz Fux, no RE 1.176.796, ainda que assentando a natureza infraconstitucional da controvérsia e a necessidade do exame do conjunto fático-probatório, procedeu à devolução dos autos ao STJ. 



    Em face do exposto, com fulcro no art. 1.021, § 2º, do CPC, reconsidero o capítulo mencionado da decisão agravada para, em consequência, determinar, com amparo no art. 1.032, parágrafo único, desse mesmo estatuto processual, a devolução dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator